Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708316-31.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTAO FREITAS DA SILVA APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER D E C I S Ã O Conclusos os autos, verificou-se que na Apelação interposta por Antao Freitas da Silva (ID 53590163), embora esteja instruída com guia de recolhimento de custas (ID 53590172) e comprovante de pagamento (ID 53590171), não é possível a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos. O Apelante foi instado a, em 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento do preparo que possibilitasse a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 53863611). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 54243225). Por tal razão, por meio de despacho (ID 54276112), intimei o Apelante para que, em 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC/15. Mais uma vez o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação, juntando a guia e o comprovante de pagamento do preparo na forma simples (IDs 54475549, 54475550 e 54477461). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator